Tribunal: TJPA
Processo: 0801258-72.2021.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801258-72.2021.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA, LAURA JHENIFER SOUSA LIRA, JOICE SOUSA LIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). COMPETÊNCIA COMUM ENTRE OS ENTES FEDERADOS ART. 23, II DA CF. PARTICIPANTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) ART. 6 E 7, IX, “a” DA LEI Nº 8.080/90. MEDICAMENTO SPINRAZA REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). TEMAS 06, 793 E 1.234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). IMPOSSIBILIDADE DE APLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o autor alega que as pacientes são acometidas de atrofia muscular espinhal (tipo II), sendo dependentes de terceiros para todas as funções de seu dia e cadeirantes. Relata que necessitam receber medicação apropriada prescrita pelo médico: SPINRAZA.

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
, este acolheu os pedidos da exordial e determinou a entrega do medicamento receitado, sendo confirmado o
decisum
em Decisão Monocrática.

Irresignado, o Ente Estatal interpôs recurso de Agravo Interno e em suas razões recursais pugna pela inexistência do medicamento no Sistema Único de Saúde (SUS), o que acarretaria na ausência do direito perante o Ente Federado e a remessa dos autos à Justiça Federal, bem como pugnou a violação da reserva do possível, nos termos do Tema 6 de Repercussão Geral.

Preliminarmente, ressalto que em consulta pública perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) o medicamento SPINRAZA está registrado desde 28/08/2017, com o registro nº 169930008 e pertence à classe terapêutica outros medicamentos para transtornos do sistema músculo-esquelético.

Neste sentido, ressalto que o Direito à Saúde é de todo cidadão brasileiro, sendo isto devidamente normatizado no art. 196 da Constituição Federal (CF), sendo isto ainda competência comum dos Entes Federados, conforme art. 23, II do mesmo livro.

Ressalto que os Entes Federados nos quais participem do Sistema Único De Saúde (SUS) definido pela Lei Ordinária 8.080/90 possuem condições de fornecer toda e qualquer medicação na qual esteja devidamente listado no Relação Nacional De Medicamentos Essenciais (RENAME) ou na Agência Nacional De Vigilância Sanitária (ANVISA), sendo a exceção os medicamentos considerados experimentais.

Ressalto que independentemente do Tema 06, 793 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal (STF), compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde. Sendo dever do Poder Público.

Mesmo pugnando a Reserva do Possível a escassez ou até na inexistência de recursos, o Ente Público não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve que julgou a
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon Do Pará, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
agravante
.

Em síntese da demanda, o autor alega que as pacientes são acometidas de atrofia muscular espinhal (tipo II), sendo dependentes de terceiros para todas as funções de seu dia e cadeirantes. Relata que necessitam receber medicação apropriada prescrita pelo médico: SPINRAZA.

Foi concedida a liminar e posteriormente confirmada em sentença do Juiz de primeiro grau.

O Estado do Pará interpôs recurso de Apelação alegando falta de dotação orçamentária e solidariedade entre os entes federativos, sendo a competência do Estado do Pará neste caso específico.

Relata que esta medicação somente é fornecida para bebês até 18 meses de idade, diagnosticados com atrofia muscular espinhal (tipo II).

O Ministério Público de 2º grau, pugnou pelo conhecimento do recurso e manutenção da sentença de primeiro grau.

Em Decisão Monocrática proferida pela relatora competente, apreciou as preliminares de mérito sobre a legitimidade passiva e não as acolheu e em relação ao mérito determinou o não provimento do recurso, visto que as alegações de reserva do possível e a falta de previsão orçamentária foram matérias já analisadas e não são possíveis de serem acatadas.

Irresignado, o Ente Estatal interpôs recurso de Agravo Interno e em suas razões recursais pugna pela inexistência do medicamento no Sistema Único de Saúde (SUS), o que acarretaria na ausência do direito perante o Ente Federado e a remessa dos autos à Justiça Federal, bem como pugnou a violação da reserva do possível, nos termos do Tema 6 de Repercussão Geral.

Após devidamente intimado, o
parquet
apresentou contrarrazões ao recurso impugnando todos os argumentos sustentados, em razão do medicamento está devidamente registrado na Agência Nacional De Vigilância Sanitária (ANVISA), o que atrai a prescindibilidade da inclusão da União no polo passivo, bem como a inaplicabilidade da tese da prejudicialidade da cotação orçamentária.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

Súmula 568/STJ: o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código De Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no regimento interno do tribunal, nos termos do inciso viii do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “D”, do Regimento Interno Do Tribunal De Justiça Do Estado Do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso. dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC C/C art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DO DIREITO À SAÚDE

Na Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Nessa linha, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência pública. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.
1.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO RECUSA IMPOSSIBILIDADE DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF. ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014).

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).

Ademais, a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), e definiu como uma de suas diretrizes o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, II, da CF).

A Lei n.
8.080
/1990, que veio a dar concretude ao SUS e efetivar a sua criação, ao tratar do atendimento integral, define, em seu art.
6º
, que:

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

Outrossim, art. 7º, inciso IX, ‘a’ da Lei nº 8.080 de 1990, estabelece:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
art. 198 da Constituição Federal
, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

(...)

Assim, o agravante possui responsabilidade solidária para a tutela do direito à saúde, conforme ampla proteção constitucional.

DO SUPOSTO CONFLITO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO REGISTRO DO MEDICAMENTO

Em consulta pública perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) o medicamento
SPINRAZA
está registrado desde 28/08/2017, com o registro nº 169930008 e pertence à classe terapêutica outros medicamentos para transtornos do sistema músculo-esquelético.

A cristalina e atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que, o direito à saúde é dever do Estado (
lato sensu
), a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 566471 (Tema 06) e no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre os entes, reafirmando sua jurisprudência no sentido que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, a critério do paciente, senão vejamos:

SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO.
Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos de alto custo.

(RE 566471 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 15-11-2007, DJe-157 DIVULG 06-12-2007 PUBLIC 07-12-2007 DJ 07-12-2007 PP-00016 EMENT VOL-02302-08 PP-01685)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZFUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Sabe-se que independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde. Sendo dever do Poder Público.

Assim, o Poder Público tem o dever de fornecer, ao cidadão carente de recursos financeiros, medicamentos e insumos prescritos ao tratamento da moléstia de que é portador, sendo a obrigação entre, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, solidária, imposição decorrente da Constituição Federal e da legislação reguladora do Sistema Único de Saúde - SUS.

Destaca-se ainda, que o C. STF proferiu julgamento no RE n° 855.178 (Tema 793) e RE 566471 (Tema 06), com repercussão geral, no qual reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial.

Deste modo, haja vista o vínculo de solidariedade existente entre os ocupantes do polo passivo, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do ente municipal ou da União, bastando tão somente consignar ao final do processo o direito ao ressarcimento pelo dispêndio dos recursos financeiros com a execução da tutela, a quem suportou o ônus de custeio ao final do processo, de forma a priorizar a execução da medida urgente em prol da saúde da paciente.

Ressalte-se que, a divisão de competências administrativas entre os entes políticos, não pode servir de empecilho e negativa de concretização do direito à vida da beneficiada, não podendo gerar qualquer restrição à solidariedade constitucional de responsabilidade.

Outrossim, em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, em Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ficou decidido que até julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionados pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 a declinação de competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

Portanto, quanto às obrigações determinadas de fornecimento dos medicamentos, embora inicialmente, essa obrigação pareça estar na alçada de competência do Município, Estado e da União, prevalece a solidariedade entre os entes.

Outrossim, as divisões relacionadas às competências administrativas, devem ser observadas em fase de cumprimento de sentença, quando se determinará, caso necessário, o ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO.

(...)

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

(Min. Maria Thereza A. Moura, no RE no AgInt no REsp 1043168, em 6.8.2020) (grifo nosso)

Ademais, incabível alegar possível invasão de competência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, uma vez que em se tratando de direito fundamental que goza de especial proteção constitucional, não cabe ao poder público a ponderação de Juízo de conveniência e oportunidade para efetivação da tutela do direito à saúde, cabendo ao Poder Judiciário garantir a efetividade dos direitos fundamentais expostos na Constituição Federal.

Ou seja, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, devendo o Poder Judiciário garantir a concretização de tais ações a partir do texto constitucional e infraconstitucional.

Mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Ente Público não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Dessa forma, aquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito da alegação de inviabilidade orçamentária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida pela relatora competente, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 09/09/2024